Tribunal: STF
Processo: RE 1447337
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CHUBB Seguros Brasil S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 35) contra acórdão (eDOC 23) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     AÇÃO REGRESSIVA – Transporte aéreo de mercadorias – Ausência de protesto nos termos do art. 31 da Convenção de Montreal – Manifesto de trânsito Mantra, emitido pela Infraero, que supre a finalidade do protesto – Ciência inequívoca da transportadora comprovada – Decadência afastada – Sentença mantida – Recurso da transportadora improvido. 



    AÇÃO REGRESSIVA – Transporte aéreo de mercadorias – Quantum indenizatório – Aplicação da Convenção de Montreal – Indenização tarifada corretamente aplicada – Precedentes dos Tribunais Superiores – Sentença mantida – Recurso da seguradora improvido.



    Sustenta que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao aplicar, em serviço de transporte aéreo de carga, a modalidade de indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal e, com isso, obstar o pagamento de indenização integral pela mercadoria extraviada, postulada em ação regressiva pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.



    Assevera, inicialmente, a distinção da discussão sob exame da daquela examinada no Tema n. 210 da repercussão geral.



    Assevera, nesse contexto, que “[...] o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 636.331 - tema 210) falava de transporte de passageiros e extravio de bagagem, à luz do conflito entre Convenção de Montreal (Varsóvia) e o Código de Defesa do Consumidor, enquanto o presente caso envolve prejuízos comerciais indenizados por seguradora em transporte de coisas, coberta pelo manto da sub-rogação” (eDOC 35, fl. 8).



    Pontua que, “No plano contratual, todo devedor de obrigação de resultado responde objetivamente por inadimpli-la. Por previsão Constitucional, extraída do rol exemplificativo do art. 5º, nos incisos V e X, a reparação civil há de ser sempre irrestrita” (eDOC 35, fl. 13).



    Ao final, requer “seja admitido o recurso extraordinário, e uma vez tendo-o feito, urge reconhecer as razões que demonstra; conhecido e provido o recurso, deve-se, por questão de Justiça e respeito aos limites do precedente, condenar a transportadora a ressarcir integralmente os prejuízos que causou” (eDOC 35, fl. 23).



     Em contrarrazões (eDOC 45), pugna a parte recorrida pela negativa de seguimento ao apelo excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. Trata-se, na origem, de ação de regresso ajuizada por empresa seguradora contra a recorrente a fim de obter o ressarcimento de valores que pagou a título de cobertura de prejuízos advindos de alegado extravio de cargas durante a prestação de serviços de agenciamento de transporte aéreo internacional de mercadorias.



    O ponto central da controvérsia submetida ao conhecimento da Suprema Corte é a identificação do correto valor indenizatório: se limitado a determinado teto estipulado em acordo internacional, ou se, diversamente, vinculado ao montante total do dano experimentado.



    O TJSP, no caso, ao examinar a legislação infraconstitucional (Convenção de Varsóvia e Montreal) e o conjunto fático-probatório, aplicou a indenização tarifada, consoante se vê do seguinte trecho do acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração (eDOC 29, fl. 5):



    Conforme julgados do E. STJ mencionados no aresto, as Convenções de Varsóvia e Montreal também se aplicam às relações de transporte aéreo de cargas, mesmo havendo prova documental de que os custos e prejuízos extrapolaram os limites legais da indenização.



    A indenização não teria limite se houvesse a demonstração de que o expedidor, ao entregar as mercadorias ao transportador, teria feito uma declaração especial do valor e pago quantia suplementar.



    Esta prova não existe nos autos e o simples conhecimento de transporte (fls. 810) não se presta a essa finalidade. 



    Adequada a limitação indenizatória imposta.



    Ante esse quadro, tem-se por inadmissível o recurso excepcional, dado ser caracterizada como reflexa ou indireta a suposta ofensa à Constituição Federal, bem assim incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Destaco, ademais, que, embora no julgamento do Tema n. 210 (RE 636.331) o Plenário da Suprema Corte tenha tangenciado a questão relativa à responsabilidade do transportador aéreo internacional no agenciamento de transporte de cargas, a tese firmada nesse precedente não aborda essa modalidade de serviço, pois a discussão sob avaliação em referido tema situava-se no conflito de normas destinadas a arbitrar a responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros em decorrência do extravio de bagagem. 



    Assim, esse tema não se aplica na discussão envolvendo eventual ação regressiva, ajuizada por empresa seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, para reparação de danos relativos ao extravio de carga em transporte aéreo internacional. É o que se extrai de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (AI 822.191 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Luiz Fux – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes do extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao decido nos autos do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.276.747 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente